Tribunal: CARF
Processo: 13116.000073/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000073/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BRASFRIGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A recusa da perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando o
julgador entende desnecessária e possui provas aos autos que lastreiam sua
convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário do DEBCAD 31.171.659-4, de
lançamento cujo montante consolidado em 19/01/2009 é de R$ 1.390,91, referente às
competências 01/2004 a 12/2004 (fls. 02 a 679).
De acordo com o Relatório Fiscal, o Auto de Infração trata das contribuições com
origem nas remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e nas
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (prestadores de
serviços autônomos e transportadores rodoviários autônomos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000073/2009-92
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000073/2009-92

A base de cálculo foi obtida nos arquivos digitais entregues pela Empresa: folhas
de pagamento, relatórios de contas a pagar e GFIP. No lançamento estão incluídos os fatos que
não foram declarados em GFIP.
Conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF:

01/2009 a 01/2009
37.171.661-6
R$ 191.960,00
Informação em
GFIP
13116.000077/
2009-71
01/2004 a 12/2004
37.171.660-8
R$ 122.510,44
Principal
13116.000076/
2009-26
02/2004 a 12/2004
37.171.657-8
R$ 1.960,46
Empregados
Segurados
13116.000076/
2009-26
01/2004 a 12/2004
37.171.658-6
R$ 21.425,52
Terceiros
13116.000073/
2009-92
01/2004 a 12/2004
37.171.659-4
R$ 1.390,91
Empregados e
Individuais
Em 26/02/2009, a empresa apresentou defesa (fls. 681 a 692). Na impugnação,
relata que teria apresentado as GFIP ́s com informações incorretas, o que teria ocasionado a
lavratura do auto, que aponta eventual omissão de fato gerador das contribuições previstas na Lei
8.212/1991. Afirma que o programa da RFB que recepciona o arquivo magnético utilizou um
parâmetro que distorce as informações contidas na mídia, gerando outra informação que não
corresponde à verdade (fls. 685):
Um exemplo concreto é o caso do funcionário Adilson Natal dos Santos Leoni:
somando-se o salário do mês mais as férias do mês anterior tem-se um total de
R$3.155,88, sendo certo que o limite do salário de contribuição neste mês é de
R$2.400,00 X 11% = R$264,00. como o INSS férias do mês anterior foi de R$205,62,
então no mês de referência só foi paga a diferença para R$264,00, ou seja, R$58,38.
Em Sessão de 06/08/2010 (fls. 1.376 a 1.394), Acórdão 03-37.817 – 5a Turma da
DRJ/BSB, foi julgada improcedente a impugnação.
No voto, aduz-se que há equívoco da então impugnante em alegar que foi autuada
por ter apresentado GFIP com informações incorretas, pois o lançamento refere-se às
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, devidas pelos segurados à Previdência Social,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais e não incluídas em GFIP. Que os argumentos da impugnante não
contestam os elementos de fato e de direito levantados.
Quanto à questão de eventual problema no programa da RFB que recepciona o
arquivo magnético enviado pela suplicante, utilizando um parâmetro que distorce as informações
contidas na mídia, gerando uma informação que não correspondem à verdade, não comprova o
alegado – os documentos acostados, quais sejam, telas de arquivo digital de folha de pagamento
de segurados empregados e planilhas de créditos aproveitados de recolhimento a maior para os
terceiros – não servem para contestar a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000073/2009-92

A própria alegação de falta de confiança nos arquivos magnéticos também foi
julgada improcedente, posto que a fiscalização se utilizou de arquivos digitais disponibilizados
pela própria empresa, validados e autenticados com Recibos de Entrega de arquivos Digitais,
devidamente assinados pelo responsável legal e pelo responsável técnico por sua geração, em
cumprimento aos dispositivos legais correspondentes.
Quanto à multa confiscatória, consigna o necessário respeito ao princípio da
legalidade. Todavia, quanto ao advento da Medida Provisória 449/2008, ordena que se calcule a
multa mais benéfica à contribuinte.
Por fim, quanto ao pedido de juntada de documentos após a impugnação, alega
que o impugnante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das situações previstas no §4o, do
art. 16, do Decreto 70.235/1971.
Cientificada em 24/09/2010, em 21/10/2010 a Brasfrigo S.A. apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.406 a 1.416). Afirma também que há necessidade de cautela na análise para
que não haja alterações e que esta é obrigação da autoridade fiscal. Pugna pelo cerceamento do
direito de defesa, dada a negação de prova pericial. Alternativamente ao cancelamento, solicita
devolução à 1a instância para revisão do auto e perícia. O recurso não questiona a multa aplicada.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preenchidos os requisitos preliminares, em especial a tempestividade, posto que
entre a data de cientificação, a saber, 24/09/2010, e a data de protocolo, 21/10/2010 (fls. 1.402 e
1.406), foi observado o trintídio necessário para a admissibilidade do recurso. Conheço, portanto,
da peça processual.
Cerceamento do direito de defesa
Conforme exaustivamente analisado em 1a instância, a contribuição sobre
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês aos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa, foi considerada devida a partir de
documentos fornecidos pela própria contribuinte.
Não foi demonstrado, em nenhum momento, que houve análise errônea da
Fiscalização ou mesmo documentos novos que infirmassem os inicialmente apresentados.
Observo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Ressalto também que não foi apresentada,
nesta 2a instância, nenhuma prova a mais. Conforme consta no art. 16 do PAF:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.529 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000073/2009-92

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
De igual maneira vale para a negativa da prova pericial:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Pois bem. Consta na decisão de 1a instância (fls. 1.711) que “como as afirmações
da Impugnante vieram destituídas de documentos capazes de comprovar sua tese, prevalece a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, até prova em contrário”.
As provas utilizadas pela Fiscalização foram fornecidas pela própria empresa, e os
documentos que deveriam servir para refutar em verdade não servem para este objetivo. As
provas de 1a instância não contestam a incidência das contribuições.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital